Tribunal: STF
Processo: HC 186809
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. OFENSA À PROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes.
    2. Não se constata a alegada desproporção da dosimetria, considerando-se as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito imputado, art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, que prevê pena reclusiva de 12 a 30 anos.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, IV, e no art. 121, §2°, IV, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 35 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo, redimensionando a pena ao patamar de 23 anos e 4 meses de reclusão. 
    3. Foi interposto recurso especial (REsp 1.785.739/PA). O Relator, Ministro Nefi Cordeiro, deu “parcial provimento ao recurso especial para declarar a extinção da punibilidade do recorrente quanto ao crime de homicídio tentado, bem como para reduzir a pena, quanto ao homicídio consumado, a 15 anos de reclusão”. Contra a decisão, foi apresentado agravo regimental, desprovido. Em seguida, foram opostos embargos de declaração, rejeitados; e, após, interposto recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado. Por fim, sobreveio agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando “constrangimento ilegal consistente na falta de proporcionalidade da pena-base, majorada em 1/3 (um terço) em razão da valoração negativa unicamente da circunstância judicial ‘culpabilidade’”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de:
    “[...]
    a) reduzir a pena-base aplicada ao paciente pela condenação referente ao crime de homicídio qualificado, fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão única e exclusivamente pela valoração negativa da circunstância judicial ‘culpabilidade’; e 
    b) redimensionar a pena-base, incrementando um aumento na fração de 1/8 (um oitavo) ou de 1/6 (um sexto) do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena cominada no preceito secundário do art. 121, § 2º, do CP; e 
    c) após, reduzi-la em 1/6 (um sexto) pela atenuante da atenuante da confissão espontânea, conforme reconhecida nas decisões das instâncias inferiores”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. Na hipótese de que se trata, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da tese defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] 
    Insurge-se o agravante no que diz respeito ao quantum de aumento na primeira fase da dosimetria ao argumento de desproporcionalidade.
    Com efeito, consoante assentado na decisão agravada, não se constata a alegada desproporção da dosimetria, considerando-se as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito imputado, art. 121, § 2º, IV do Código Penal, que prevê pena reclusiva de 12 a 30 anos.
    Cumpre ressaltar que a aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz.
    […]
    Nesse contexto, o aumento da pena-base, fundamentado no alto grau de reprovabilidade da conduta, considerando-se que o recorrente, após bater com seu veículo em uma pessoa, ao invés de socorrê-la, saiu de seu carro com uma arma em punho desferindo vários tiros a esmo, vindo a atingir a vítima, bem como o fato de que o delito ocorreu em local público, o que determina o descaso com a repreensão criminal, bem como, desprezo à vida de seus semelhantes (fl. 845), não se mostra desarrazoado ou excessivo. 
    […].”
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator